Tribunal: TJSP
Processo: 1027197-84.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ção de aposentadoria – Ferroviário da Estrada de Ferro Sorocabana – Inocorrência da prescrição do fundo do direito – Súmula de no 85 do C. STJ – Diferenças salarias decorrentes de reajuste estabelecido no Dissídio Coletivo TST no 92.590/2003 – Possibilidade – Conversão dos salários em URV, conforme Dissídio Coletivo de Greve TRT/SP no 157/94 e aplicação de índices de reajustes IPC de março de 1990 (84,93%) e IPC de abril de 1990 (44,80%) – Impossibilidade – Sentença de improcedência parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1027197-84.2019.8.26.0053; Relator (a): Ana Liarte; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/07/2020; Data de Registro: 23/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Ana Liarte

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/07/2020

Data de publicação:

23/07/2020

Ementa:
APELAÇÃO – Procedimento Comum – FEPASA – Complementação de aposentadoria – Ferroviário da Estrada de Ferro Sorocabana – Inocorrência da prescrição do fundo do direito – Súmula de no 85 do C. STJ – Diferenças salarias decorrentes de reajuste estabelecido no Dissídio Coletivo TST no 92.590/2003 – Possibilidade – Conversão dos salários em URV, conforme Dissídio Coletivo de Greve TRT/SP no

Ementa:
APELAÇÃO – Procedimento Comum – FEPASA – Complementação de aposentadoria – Ferroviário da Estrada de Ferro Sorocabana – Inocorrência da prescrição do fundo do direito – Súmula de no 85 do C. STJ – Diferenças salarias decorrentes de reajuste estabelecido no Dissídio Coletivo TST no 92.590/2003 – Possibilidade – Conversão dos salários em URV, conforme Dissídio Coletivo de Greve TRT/SP no 157/94 e aplicação de índices de reajustes IPC de março de 1990 (84,93%) e IPC de abril de 1990 (44,80%) – Impossibilidade – Sentença de improcedência parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.